Tribunal: TJMT
Processo: 1046767-07.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046767-07.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado por ele interposto
.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de omissão acerca da tese levantada, devendo ser aplicados efeitos infringentes para a modificação do resultado.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1046767-07.2022.8.11.0041

Polo Ativo

WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado por ela interposto. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE MATO GROSSO. CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO RECOMENDAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS NA SEARA ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. SEGURANÇA PÚBLICA. ÁREA SENSÍVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVOCAÇÃO DO TEMA 22/STF. DISTINÇÃO. ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELA CORTE DE PRECEDENTES. MITIGAÇÃO. ATO DEVIDAMENTE MOTIDADO E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

2.

Conforme já manifestado pela Corte de Precedentes, “
a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
” (STF, Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022; ARE 1450223 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-02-2024 PUBLIC 06-02-2024).

3.

Hipótese dos autos em que o candidato, ora recorrente, responde a processos na seara administrativa e criminal, sobre suposta prática de crimes, o que subsidia a legalidade da decisão administrativa, tendo em vista o cargo com critérios mais rigorosos de aferição, segundo o entendimento jurisprudencial.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas, inclusive com a parametrização do edital, o tema 22 do Supremo Tribunal e as próprias decisões daquela Corte sobre determinados cargos:

“Trata-se, na origem, de ação ordinária versando sobre a anulação de ato administrativo que eliminou a parte autora, ora recorrente, do concurso público para provimento do cargo de investigador da Polícia Civil, ante a não recomendação na fase de investigação social.

[...]

A irresignação recursal baseia-se nos argumentos da presunção de inocência – uma vez que não houve finalização dos processos administrativo e criminal que tramitam contra si – e a não omissão de informações.

[...]

Embora a parte recorrente invoque o fato de os processos não possuírem decisão final, a análise está calcada na conduta social em determinadas carreiras.

Tal qual a premissa adotada no juízo de origem, o Edital é a lei disciplinadora do concurso público e, nessa condição, vincula a Administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância. Assim, a inscrição do candidato pressupõe a sua anuência e cumprimento (
ex vi
princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório).

Dessa forma, ao Judiciário somente é possível adentrar pelo prisma da estrita legalidade, sendo, pois, medida excepcional, para que não haja uma indevida substituição da banca e Administração. Em algumas situações, a razoabilidade é, também, ponto de balanceamento, mas há de ser comedida, até mesmo por garantia do princípio da isonomia em relação aos demais participantes.

A controvérsia em mesa não autoriza raciocínio diverso. Transcrevo a previsão do edital de abertura (Id. 193764274):

[...]

Como referenciado na sentença, há, no caso, a necessidade de distinção em relação ao tema 22 do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte a tese firmada: ‘
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
’ (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). Segue a ementa representativa:

[...]

A própria Corte do precedente entendeu a sua mitigação em situações cujo cargo atinge áreas sensíveis, como a segurança pública, e está estampada como ressalva no tema 22:

[...]

A exigência editalícia é positiva. Como se viu, no caso concreto, ficou devidamente motivada a existência de fatos que não abonam a conduta do candidato, o que não é desproporcional, muito menos ilegal, considerando a exigência relativa ao cargo, que impõe critérios mais rigorosos por sua natureza, elementos que convalidam a decisão administrativa.

A invasão da seara administrativa a superar a investigação bem delineada ocasionaria o ferimento aos princípios da vinculação ao edital do concurso, o da igualdade e a separação de poderes.

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
está em consonância com as regras do certame, bem como se amolda ao entendimento jurisprudencial, por isso não comporta qualquer reparo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume o julgamento de improcedência.”

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024